Tribunal: TJDFT
Processo: 0744804-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0744804-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA AGRAVADO: CENTRAIS CONSTRUCOES PESADAS S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. contra decisão proferida pelo d. Magistrado da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida por CENTRAIS CONSTRUÇÕES PESADAS S/A em face do ora agravante, indeferiu os pedidos de produção de prova oral e de ajustes formulado pelo agravante e inverteu o ônus da prova. Defende o agravante, em singela síntese, que o indeferimento da produção de prova pleiteada viola inúmeros princípios e disposições legais que menciona e sustenta que o depoimento pessoal do representante da empresa Autora seria de extrema necessidade para o aclaramento de pontos cruciais da demanda. Informa que o Juízo inverteu o ônus da prova sem a presença dos requisitos ensejadores, sendo certo que não se pode considerar a agravada como hipossuficiente. Alega que, em decisão saneadora, o d. magistrado a quo indeferiu sem apresentação de qualquer justificativa ou fundamentação os pedidos de ajustes e esclarecimentos realizados pela parte demandada, os quais seriam importantes para esclarecimentos dos pontos controvertidos da demanda. Entende presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao agravo. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, o provimento do recurso para reformar o r. decisum. Preparo regular (ID. 20361701 do AGI). É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Consoante se verifica da leitura do artigo 1.015 do CPC, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre rejeição de produção de prova ou que indefiram pedido de ajustes. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada prova oral, bem como a suposta necessidade de ajustes e esclarecimentos, não comportam apreciação via agravo de instrumento, podendo tais questões serem suscitadas, caso deseje o recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Além disso, no caso em análise, consoante salientou o Juiz a quo, a prova solicitada pelo agravante não interfere, nessa fase processual de conhecimento, no exame da matéria principal da demanda, o que retira a urgência decorrente da inutilidade de a questão ser debatida eventualmente em recurso de apelação. Ressalte-se que, em casos semelhantes de agravos contra decisão que indeferiu a produção de prova oral, esta Corte de Justiça tem entendido pela não admissibilidade do recurso (AI 0735547-93, Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível; AI 07249917-75, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível; AI 0727119-25, Desa Sandra Reves, 2a Turma Cível). Importante ressaltar, ainda, que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento, no tocante a esses pontos. No que se refere à inversão do ônus da prova, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil – CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I). De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada, portanto, à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o feito, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. Com efeito, trata-se de ação de indenização por danos materiais na origem, proposta por Centrais Construções Pesadas S/A contra o ora agravante, fundamentada em eventual falha na prestação de serviços, qual seja, na importação e entrega de uma aeronave, que teria apresentado defeito desde o momento da sua entrega. Destaco que não se olvida sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação existente entre as partes. É cediço que, nos casos em que reconhecida a incidência do CDC, como na hipótese, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, mostrando-se imprescindível e necessária a demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto da pretensão, a legislação admite a inversão. Constata-se que a inversão do onus probandi decorreu da verificação do MM. Juiz de que a parte autora não dispõe de plenas condições técnicas para demonstrar o alegado e se houve atuação culposa ou qualquer outro tipo de defeito. In casu, o Juiz a quo, diante do caso concreto, avaliou pela necessidade e adequação de tal medida. Logo, de uma análise perfunctória, não encontro motivos para obstar, liminarmente, a distribuição dinâmica da prova, pois, nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça,“esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso” (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). Evidente que o agravante, grande empresa de importação e exportação, detém condições de produzir toda a prova necessária para o deslinde da controvérsia e, com isso, poderá fornecer elementos contundentes de prova. Em razão disso, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, não se vislumbra a verossimilhança da pretensão do agravante, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Diante das razões elencadas, NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte em que conhecido, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se e solicitem as informações. Publique-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator